Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRTIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR FALHA EXISTENTE. INÉRCIA DE UMA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do primeiro autor que não atendeu aos termos da decisão interlocutória, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito.
2. Eis os relevantes atos jurídicos e processuais do caso concreto: (i) ação de reparação de danos, proposta por Paulo Lima de Brito, objetivamente o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, em razão de cancelamento de vôo (ID 35388172); (ii) decisão interlocutória que determina a emenda à inicial a fim de que o autor esclareça a sua legitimidade ad causam, tendo em vista o voucher das passagens aéreas estar em nome de sua mãe (ID 35388197); (iii) Emenda à inicial, na qual o autor pede a inclusão de sua mãe, Maria da Conceição Lima de Brito, no polo ativo da demanda. Junta documentos, dos quais restaram insuficientes (ID 35388215); (iii) decisão interlocutória que concede nova oportunidade aos autores (Paulo e Maria) comprovar a legitimidade ad causam (ID 35388227) do primeiro autor; (v) emenda à inicial e juntada de documentos pelos autores (ID 35388240); (iv) decisão interlocutória deferindo a inclusão de Maria da Conceição Lima de Brito no polo ativo da demanda e determinando que Paulo Lima cumpra determinação de juntada de documento (fatura do cartão de crédito que comprova o pagamento das passagens aéreas, ID 35388247); (vi) sentença de extinção do processo pelo descumprimento da decisão que determinou a juntada de documento essencial (ID 35388261).
3. O artigo 321 do Código de processo civil dispõe que, ao verificar que a inicial não foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação, o juiz deve intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
4. No caso concreto, o primeiro autor deveria comprovar o pagamento do valor, juntando aos autos a fatura do cartão de crédito, o que não foi atendido. Assim, cumpre reconhecer que, Paulo Lima de Brito, não comprovou a legitimidade do vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a comprovar suas alegações quanto à pertinência do seu pedido de restituição. Por conseguinte, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo com fundamento no inciso I do artigo 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, não cumpre a diligência requerida.
5. Com relação à autora, Maria da Conceição Lima de Brito, o conjunto da instrução revela que houve o cumprimento das determinações apostas na decisão interlocutória de emenda à inicial para viabilizar o pleito, especialmente a juntada do voucher e demais documentos (ID 35388248), razão pela qual foi deferida sua inclusão como segunda Requerente da demanda. Assim, caracterizada a relação jurídica material pertinente entre a autora acima e a Cia Aérea, impõe-se a admissão e o prosseguimento da ação de restituição pela parte autora remanescente.
6. Inviabilidade da aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o). O processo não se encontra em condição de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ação observando o procedimento próprio, inclusive com a citação da parte ré, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios ao contraditório e à ampla defesa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
Sentença parcialmente anulada para declarar a legitimidade da parte autora Maria da Conceição Lima de Brito, retornando os autos à origem para processamento regular em relação e julgamento do feito, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.